Tribunal: TCU
Processo: 029.444/2017-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão de irregularidades na execução dos recursos recebidos do PNATE/2006 à Prefeitura Municipal de Bom Lugar/MA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (Fnde) em desfavor do Sr. Antônio Marcos Bezerra Miranda, ex-Prefeito Municipal de Bom Lugar/MA, em razão de irregularidades na execução dos recursos repassados ao município, no âmbito do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - Pnate, no exercício de 2006, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas do responsável Sr. Antônio Marcos Bezerra Miranda, ex-Prefeito do Município de Bom Lugar/MA (gestão 2005-2008), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o inciso I, 209, inciso III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, e condená-lo ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: Data de Ocorrência Valor (R$) 11/4/2006 18.492,05 12/4/2006 18.492,05 4/7/2006 18.492,05 28/7/2006 18.492,05 4/10/2006 18.492,05 3/11/2006 18.492,05 5/12/2006 18.492,05 18/12/2006 18.492,09 9.2. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, e 9.3. encaminhar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas que entender cabíveis.